Tribunal: TJDFT
Processo: 0745046-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Execução penal. Prescrição da pretensão punitiva em abstrato.
1 – A lei não veda seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em abstrato ocorrida antes da sentença condenatória, que pode ter por termo inicial a data do fato.
2 – O art. 110, § 1o, do CP regula a prescrição da pena em concreto após sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, que pode retroagir da sentença até recebida a denúncia.
3 - Se a contravenção penal -- art. 21 da LCP -- ocorreu em 16.7.15 (CP, art. 111, I), recebida a denúncia em 9.8.18 (CP, art. 117, I), o fora quando já estava extinta a pretensão punitiva.
4 – Agravo provido.